Tribunal: STF
Processo: HC 216667
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 13.6.2022, por José Renato Pierin Vidotti, advogado, em benefício de João Vitor de Almeida Souza, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 7.6.2022, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 746.041/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Limeira/SP, em 23.4.2021, condenado o paciente às penas de um ano, onze meses e dez dias de reclusão, em regime aberto, substituída por prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade, e pagamento de cento e noventa e quatro dias-multa, pela prática do crime previsto no caput e no § 4º do art. 33 c/c o inc. VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente com envolvimento de adolescente).



    3. A defesa do paciente e o Ministério Público interpuseram apelação ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 14.3.2022, a Sexta Câmara de Direito Criminal negou provimento ao apelo defensivo e proveu o recurso do Ministério Público para afastar o benefício da redução de pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e aplicar a causa de aumento de pena contida no inc. III do art. 40 (tráfico cometido nas imediações de escola), resultando a reprimenda do paciente em seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, inicialmente no regime fechado, e seiscentos e oitenta dias-multa.



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo impetrou-se o Habeas Corpus n. 746.041/SP no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, em 7.6.2022, indeferiu liminarmente o habeas corpus, em decisão do seguinte teor:



    “JOÃO VITOR DE ALMEIDA SOUZA alega ser vítima de coação ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Apelação Criminal n. 1513422-17.2019.8.26.0320. 



    Em consulta ao sistema informatizado do Superior Tribunal de Justiça, verifico a anterior impetração do HC n. 743.996/SP. Dessa forma, não se pode processar o presente writ, por consubstanciar mera reiteração de pedido, uma vez que tem as mesmas partes e idêntico objeto (aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas) ao habeas corpus citado. 



    À vista do exposto, dada a reiteração de pedidos já constantes em impetração anterior, indefiro liminarmente o habeas corpus. 



    Publique-se e intimem-se” (e-doc. 11 – grifos nossos). 



    Formulado pedido de reconsideração pela defesa do paciente, o Ministro Rogerio Schietti da Cruz, em 9.6.2022, indeferiu o requerimento, conforme se observa do sítio eletrônico do Superior Tribunal. Eis o teor da decisão: 



    “JOÃO VITOR DE ALMEIDA SOUZA requer a reconsideração do decisum de fl. 497, em que indeferi liminarmente o habeas corpus, por se tratar de mera reiteração do HC n. 743.996/SP. 



    A defesa alega, em síntese, que o mandado de prisão está prestes a ser expedido em primeiro grau e que ‘a ilegalidade em não se reconhecer o tráfico privilegiado no caso em apreço é evidente e perceptível pelo breve exame dos autos’ (fl. 500). 



    Requer, assim, seja concedida a liminar para que o paciente possa ‘aguardar o julgamento em liberdade do presente habeas corpus, bem como do habeas corpus nº 743.996, impetrado pela Defensoria Pública, expedindo ofício ao Juízo da 3ª Vara Criminal de Limeira, nos autos de nº 1513422-17.2019.8.26.0320, para que aguarde-se o julgamento do mérito para eventual expedição de mandado de prisão’ (fl. 501). 



    Decido. 



    A decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus não comporta nenhuma modificação 



      De fato, este habeas corpus é mera reiteração do HC n. 743.996/SP, também impetrado em favor do ora paciente com pedido de aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e no qual igualmente se aponta como ato coator o acórdão proferido nos autos da Apelação Criminal n. 1513422- 17.2019.8.26.0320. 



    Caso a defesa pretenda a concessão de liminar, deverá formular o pedido no habeas corpus previamente impetrado (HC n. 743.996/SP), uma vez que o presente mandamus não pode ser processado em duplicidade. 



    À vista do exposto, indefiro o pedido de reconsideração formulado às fls. 499-502 e, por conseguinte, mantenho o indeferimento liminar deste habeas corpus. 



    Publique-se e intimem-se”. 



    5. Essas decisões proferidas no Superior Tribunal são o objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta que “as razões apresentadas para justificar o afastamento da causa especial de diminuição de penas prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado), são totalmente ilegítimas e merecem reparo imediato, porquanto constituem nítido e grave constrangimento ilegal” (fl. 3, e-doc. 1).



    Aduz que “a pena-base foi fixada no mínimo legal, porquanto as circunstâncias judiciais foram consideradas todas favoráveis (primariedade e bons antecedentes), bem como porque a quantidade e natureza do entorpecente apreendido não foi considerada relevante a ponto de recrudescer a reprimenda. 



    Logo, a mesma circunstância também não poderá ser empregada para obstar o reconhecimento e aplicação da causa especial de redução de penas” (fl. 3, 
e-doc. 1). 



    Afirma que “o paciente é primário, não é procurado pela justiça, não integra organização criminosa, possui residência fixa no distrito da culpa e sempre foi uma pessoa honesta e trabalhadora, exercendo a função auxiliar de motoboy e gamer ‘Free Fire’, bem como, aufere rendimento extra como entregador no aplicativo iFood, conforme se vislumbra pela extensa lista de entregas realizadas por ele” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e o pedido: 



    “Diante das considerações expostas, contando com a compreensão dos eminentes Ministros deste Colendo Supremo Tribunal Federal, aguarda e requer o advogado impetrante, em favor de JOÃO VITOR DE ALMEIDA SOUZA: 



    a) Em primeiro lugar, digne-se o(a) eminente Ministro(a) Relator(a) a conceder um provimento liminar para que, antes da apreciação e julgamento do mérito da presente ordem de Habeas Corpus para que seja determinado o reconhecimento do Direito do paciente JOÃO VITOR DE ALMEIDA SOUZA aguardar o julgamento em liberdade do presente habeas corpus, bem como do habeas corpus nº 743.996, impetrado pela Defensoria Pública, expedindo ofício ao Juízo da 3ª Vara Criminal de Limeira, nos autos de nº 1513422-17.2019.8.26.0320, para que aguarde-se o julgamento do mérito para eventual expedição de mandado de prisão 



    b) Requer-se desde já a notificação da defesa da data de julgamento do mandamus, para promover a sustentação oral, opondo-se ao julgamento virtual. 



    c) Por ocasião do julgamento final, reste concedida a ordem de Habeas Corpus em favor de JOÃO VITOR DE ALMEIDA SOUZA, a fim de seja reconhecido o tráfico privilegiado e consequentemente, seja aplicada a redução prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, tudo por ser medida de justiça” (fl. 7, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 



    7. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que, em 4.5.2022, transitou em julgado o acórdão pelo qual desprovida a apelação defensiva e provida a apelação do Ministério Público, antes, portanto, da presente impetração, que data de 13.6.2022.



    8. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de não caber habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR A ESTA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A condenação imposta à parte agravante transitou em julgado em momento anterior a esta impetração. II – É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Agravo interno a que se nega provimento” (HC n. 190.173-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.3.2021).



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA” (HC n. 144.742, Relator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.12.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018). 



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel. Min. Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018). 



    Confiram-se também os precedentes a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    9. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 746.041/SP, por se tratar de reiteração de habeas corpus ainda em tramitação, impetrado pela Defensoria Pública em benefício do paciente, no qual requerida a redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 



    De se observar que, formulado pela defesa do paciente pedido de reconsideração do indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 746.041/SP, o requerimento foi negado, transitando em julgado a decisão em 15.6.2022.



    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido, com a cassação da liminar anteriormente deferida” (HC n. 163.568, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o Acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018). 



    11. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se esse ponto para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    Essa excepcionalidade inexiste na espécie em foco.



    12. Em 14.3.2022, a Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento à apelação do Ministério Público para excluir o redutor de pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Estas as razões adotadas pelo Relator, Desembargador Ricardo Tucunduva, quanto à dosimetria da pena:



    “Quanto à reprimenda, verifico que a pena básica aplicada a JOÃO VITOR foi assentada no mínimo legal, ou seja, 5 anos de reclusão, mais o pagamento de 500 dias-multa, no piso. 



    Na segunda fase do cálculo penal, embora tenha reconhecido a atenuante da menoridade relativa, o Juiz sentenciante, acertadamente, deixou de reduzir a sanção, em razão do disposto na Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça (‘A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal’). 



    Na terceira fase, diante da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, o castigo foi, acertadamente, acrescido de 1/6, e perfez 5 anos e 10 meses de reclusão, mais o pagamento de 583 dias-multa, no limiar. Aliás, repito, tendo em vista o incontestável envolvimento dos delinquentes-mirins Paulo Gilberto Floriano dos Santos e João Pedro Castro Rodrigues na empreitada criminosa, não é possível o cancelamento dessa causa de aumento de pena. 



    Depois, apesar do evidente e profundo envolvimento de JOÃO VITOR com a nefasta atividade criminosa, o Magistrado condutor do processo concedeu-lhe o privilégio previsto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas. Portanto, assiste razão ao Parquet ao pleitear o cancelamento desse benefício. 



    Nos termos do referido dispositivo legal, o julgador poderá reduzir a pena fixada ao agente - de um sexto a dois terços - desde que este seja primário, não possua antecedentes criminais, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. 



    Cuida-se, pois, de faculdade que o julgador usará ou não, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, e não direito subjetivo do acusado. E, na hipótese vertente, tendo em vista as circunstâncias que envolveram a prisão do réu, em especial a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido (37,7 gramas de maconha, conforme o laudo pericial de fls. 39/42), mais o dinheiro proveniente do tráfico (R$ 20,00), não há dúvida que JOÃO VITOR possui sério envolvimento com a máquina criminosa que movimenta o comércio ilícito de entorpecentes. Em tais condições, o réu não faz jus ao privilégio. 



    Diante disso, cancelo o referido redutor, razão pela qual o castigo de JOÃO VITOR passa a somar 5 anos e 10 meses de reclusão, mais o pagamento de 583 dias-multa, limiar. 



    Aplico, agora, a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, conforme requerido pelo Parquet, e exaspero o castigo em 1/6. Assim, imponho a JOÃO VITOR a reprimenda definitiva correspondente a 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, além do pagamento de 680 dias-multa, no mínimo legal. 



    Sobreveio a substituição da sanção carcerária por restritivas de direitos. Mas, essa substituição deve ser cancelada, exatamente como pede o Promotor de Justiça recorrente, não só em razão da gravidade do delito praticado por JOÃO VITOR, mas também por conta do quantum do castigo agora imposto, que é superior ao limite referido pelo artigo 44, inciso I, do Código Penal. 



    Por fim, assiste, igualmente, razão ao Parquet, ao pleitear a fixação do regime inicial fechado para o desconto dessa pena carcerária, não só em razão do que dispõe o artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 8.072/90, mas também porque o artigo 33, parágrafo 3º, do Estatuto Repressivo, estabelece que ‘A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código’. Então, ‘O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime...o regime inicial da pena privativa de liberdade’ (grifei), e o regime inicial fechado é mesmo de rigor, tendo em vista que JOÃO VITOR, como já foi dito, se dedicava à distribuição de entorpecentes, disseminando o uso de substâncias tóxicas ilícitas, as quais corroem não só a saúde, mas também a dignidade e o caráter dos usuários, além de desassossegar todas as pessoas que os cercam, a imposição de qualquer outro regime diferente do fechado seria medida penal insuficiente. 



    Por fim, registro que JOÃO VITOR teve a sua prisão preventiva decretada (fls. 57/51), de modo que a manutenção dessa medida excepcional se mostra de rigor, não só para a garantia da ordem pública, em face da natureza e da gravidade do crime praticado pelo réu, mas para assegurar a aplicação da Lei Penal. O conceito de ordem pública abrange, aliás, a própria credibilidade da Justiça Criminal, e a estabilidade do Estado de Direito e da Democracia. Portanto, é dever do Judiciário garantir a ordem pública, vale dizer, a segurança social, embora isto, às vezes, possa implicar até mesmo na tomada de medidas extremas, como a restrição da liberdade de alguém, desde que essa pessoa não se mostre em condições de participar da vida em sociedade, como é o caso do réu, que não pode ser libertado, após a confirmação por esta Câmara Julgadora do decreto condenatório que lhe foi imposto, porque isto implicaria em frustração da aplicação da Justiça. 



    Nestas condições, NEGO PROVIMENTO ao recurso de JOÃO VITOR, mas DOU PROVIMENTO ao apelo ministerial, nos termos e limites acima especificados” (fls. 6-9, e-doc. 12).



    13. Pelo decidido no Tribunal de Justiça de São Paulo, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada com fundamento no conjunto probatório dos autos, pelo envolvimento do réu com o tráfico de drogas, o que foi realçado pelas circunstâncias da prisão em flagrante.



    Para formar o convencimento motivado da instância ordinária, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. AFASTAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 



    1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017).



    2. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de a Recorrente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 177.244, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE PROVIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FATOS E PROVAS. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.



    3. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de se dedicar o agravante a atividades criminosas.



    4. Reformatio in pejus. Inexistência. Precedentes.



    5. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 165.995-AgR/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.9.2020).



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora